Tribunal: TJES
Processo: 5000060-33.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-33.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELLEN LUCIA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000060-33.2021.8.08.0007

RECTE.:
SUÉLLEN LÚCIA BARBOSA

RECDO.:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que
realizou um saque no autoatendimento da ré com seu cartão pré-pago internacional, todavia, não teria sido disponibilizado pelo caixa automático a totalidade do valor solicitado que seria de R$ 4.251,60, vindo a sair do maquinário apenas a quantia de R$ 2.200,00. Afirma que o valor integral teria saído do crédito existente no cartão, motivo pelo qual requer a restituição da importância de R$ 2.051,60 (dois mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos) em dobro, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em sede recursal (ID. 5152096) insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que a instituição financeira responde objetivamente pelo dano causado decorrente da falha na prestação do serviço. Sustenta ainda que o requerido não comprovou que disponibilizou o valor integral à autora e que a retenção indevida de valores não disponibilizados junto ao caixa eletrônico acarreta danos morais in re ipsa. Requer a reforma da sentença proferida nos autos, nos exatos termos da exordial.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID.
5152105), requer seja negado provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID.
5152094
)
dispôs que
:

“
ISTO POSTO
,
REJEITO
a preliminar suscitada,
DEIXO DE APRECIAR
, por ora, a impugnação à assistência judiciária gratuita, e, no mérito,
INDEFIRO
a inversão do ônus da prova, bem como
REJEITO
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça a autora, posto que aparentemente hipossuficiente. De outra banda, a ré não trouxe qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a alegar de forma genérica a inexistência dos pressupostos autorizadores.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo, no mínimo, da demonstração da verossimilhança das alegações autorais.

Todavia, na presente demanda não é possível vislumbr
á-la
, primeiramente porque se limitou a anexar aos autos
boletim de ocorrência e uma reclamação na ouvidoria do banco,
não juntando aos autos qualquer elemento probatório capaz de apontar alguma falha na prestação do serviço da instituição financeira, ônus que lhe incumbe, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, e que poderia ter sido facilmente produzido pela autora, como por exemplo o comprovante de saque e o extrato da conta.

Conforme bem salientou o magistrado de piso,
as senhas para atendimento (ID.
5151557) não comprovam que a autora teria imediatamente buscado solucionar o problema. Soma-se isso ao fato de que as senhas, retiradas em datas diversas, podem ter sido utilizadas para resolver qualquer outro problema junto ao banco, que não objeto desta demanda.

Da mesma forma, consta no boletim de ocorrência (ID 5151558) que o saque teria ocorrido em conta bancária da recorrente junto a instituição financeira, narrativa diferente do que consta de sua peça vestibular, onde o saque teria sido efetuado sob importância creditada em cartão pré-pago internacional.

O documento para comprovar a existência de saldo no cartão na data do saque é inidôneo para esse fim (ID 5151560), posto que sequer informa a data. Da mesma forma, não fora juntado um singelo extrato de sua utilização, comprovando o saque da quantia questionada na data informada, documento este que a recorrente facilmente poderia obter.

Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, o qual possui o dever de trazer os autos elementos fático-probatórios mínimos capazes de formar a convicção do magistrado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante da ausência de prova mínima de ilícito praticado pela parte requerida, afastado está o dever de indenizar pelos danos materiais e morais alegados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)